Tribunal: TJES
Processo: 0001630-18.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Enquadramento; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001630-18.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário dos Agravantes com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar se há ofensa direta aos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, diante da alteração legislativa promovida pelo Município de Iúna, que reestruturou o plano de carreira dos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 660 de que não há repercussão geral quando a análise da controvérsia depender de exame prévio de normas infraconstitucionais.

A pretensão dos Agravantes demanda interpretação dos artigos 19, 20, 21 e 25 da Lei Complementar Municipal nº 06/2014, configurando hipótese de eventual ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é cabível Recurso Extraordinário para exame de suposta violação reflexa à Constituição Federal, dependente de análise de normas infraconstitucionais, conforme estabelecido no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; CPC, art. 1.030, I, “a”; Lei Complementar Municipal nº 06/2014, arts. 19, 20, 21 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.06.2013; Súmulas 279 e 280 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

DÊNIS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, JONILDO DE CASTRO MUZI
e
LEONARDO SALES DE CASTRO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 9012386), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8472338), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE IÚNA
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
dos ora Recorrentes, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignados, os Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob a alegação de que
“Não se trata de fazer prévia análise das normas infraconstitucionais, mas sim de valorá-las à luz do direito adquirido e do princípio da irredutibilidade dos vencimentos.”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

DÊNIS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, JONILDO DE CASTRO MUZI
e
LEONARDO SALES DE CASTRO
interpuseram
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5782148), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5457014), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE IÚNA
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
dos ora Recorrentes manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum
“julgou improcedente a pretensão inicial”.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECORRENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO QUE CONCERNE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. AFASTADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A Lei Complementar 006/2014, do Município de Iúna, ao inovar o ordenamento jurídico, criou novas regras e requisitos para o escalonamento vertical e horizontal dos servidores do executivo municipal, bem como preservou os vencimentos dos autores apelantes, não acarretando em diminuição dos vencimentos. Portanto, a legislação local está em harmonia com o art. 37, XV, da Constituição Federal.

2) Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações legislativas da relação jurídica estabelecida entre eles e a Administração Pública, em razão da discricionariedade quanto à modificação dos critérios de promoção e progressão funcional.

3) A reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988, quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva.

4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001630-18.2017.8.08.0028, Relator(a): Desembargador(a) RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2023)

Irresignados, os Recorrentes aduzem violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal, sob o argumento de ofensa aos princípios da segurança jurídica e direito adquirido com a alteração do plano de carreira dos servidores municipais.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6034549).

Na espécie, no tocante ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, os Recorrentes alegam que
“o município apelado modificou para pior os planos de carreira dos recorrentes preteritamente adquiridos, os inserindo em uma progressão horizontal inferior e prejudicial o que por si só, já demonstra a ilicitude promovida”
(p. 12).

Com efeito, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando da interposição do presente excepcional afirmara-se:

[...] Como já exposto, JONILDO E LEONARDO, ambos com mais de uma década de serviços públicos prestados, se enquadravam até a entrada da nova lei municipal, na progressão horizontal Padrão“H”, o que na tabela de hoje ocasiona um acréscimo de 14%, mas foram realocados à época para a progressão horizontal “A”, desprezando todo o histórico dos servidores em benefício do município apelado, ao passo que já haviam obtido a progressão outras vezes.

No mesmo sentido, o apelado DENIS, com sete anos de serviço público à época da vigência da LC nº 06/14, se enquadrava no Padrão “D”, todavia, também foi reinserido na Referência “A”, cujos acréscimos neste nível são calculados em cima de 2% e naquele 6%, configurando evidente prejuízo financeiro. [...]

Veja o que dispõe a LC nº 06/2014, nos artigos 19, 20 e 21:

“Art. 19 – A progressão horizontal é a passagem do servidor de uma referência para outra, dentro do mesmo nível e da mesma carreira do Grupo, relacionada à aprovação em avaliação periódica de desempenho e decurso interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício na referência atual.

Art. 20 – A progressão horizontal confere ao servidor direito a acréscimo do vencimento base nos seguintes termos, sempre calculados sobre a referência A:

I – referência B: 2%

II - referência C: 4%

III - referência D: 6%

IV - referência E: 8%

V – referência F: 10%

VI - referência G: 12%

VII - referência H: 14%

VIII – referência I: 16%

IX - referência J: 18%

X – referência k: 20%

XI – referência L: 22%

XII - referência M: 24%

XIII – referência N: 26%

XIV – referência 0: 28%

XV - referência P: 30%

Art. 21 – Para efeito de aplicação sucessiva da progressão horizontal, o interstício seguinte passa a correr da última progressão horizontal concedida.”

Confira-se ainda o que prevê o artigo 25 da LC atualmente em vigor:

“Art. 25 – O tempo de serviço em estágio probatório será computado para fins de progressão horizontal.

1º - O servidor somente terá direito a perceber a progressão se aprovado em avaliação especial de desempenho.

2º - Uma vez estável, o servidor perceberá a progressão horizontal acumulada.”

Da literalidade dos artigos, extrai-se as seguintes normas: (a) Os servidores públicos do município de Iúna tem direito a progressão horizontal de carreira realizada através de aprovação em avaliação periódica de desempenho e decurso interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício na referência atual; (b) essa progressão horizontal é denominada de Referência e vai de A a P; (c) Para aplicação sucessiva da progressão horizontal, o interstício seguinte passa a correr da última progressão horizontal concedida. [...]

Portanto, os próprios Recorrentes deixam clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 19, 20, 21 e 25, da Lei Complementar Municipal nº 06/2014, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Além disso, no que diz respeito ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, referente à tese de ofensa ao princípio da segurança jurídica, verifica-se que a controvérsia foi dirimida com base em norma local e, para se chegar a conclusão diversa da alcançada pela Egrégia Segunda Câmara Cível, seria necessário o exame da Lei Complementar Municipal nº 06/2014.

Dessa forma, incide, por analogia, a Súmula nº 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”
.

A propósito:

EMENTA
: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Complementar 67/99 do Estado do Acre.
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
dos Profissionais do Ensino Público Estadual.
Reenquadramento funcional
. 4.
Impossibilidade de reexame da legislação local
e do conjunto fático-probatório dos autos: Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(
STF
, ARE 1297050 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que os próprios Recorrentes deixam clara a
necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 19, 20, 21 e 25, da Lei Complementar Municipal nº 06/2014, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

A propósito, as Razões recursais do presente Agravo Interno estão fundadas nos seguintes termos,
in litteris
(p. 10):

[...] Como já exposto, JONILDO E LEONARDO, ambos com mais de uma década de serviços públicos prestados, se enquadravam
até a entrada da nova lei municipal
, na progressão horizontal Padrão “H”, o que na tabela de hoje ocasiona um acréscimo de 14%, mas foram realocados à época para a progressão horizontal “A”, desprezando todo o histórico dos servidores em benefício do município apelado, ao passo que já haviam obtido a progressão outras vezes.

No mesmo sentido, o agravante DENIS, com sete anos de serviço público
à época da vigência da LC nº 06/14
, se enquadrava no Padrão “D”, todavia, também foi reinserido na Referência “A”, cujos acréscimos neste nível são calculados em cima de 2% e naquele 6%, configurando evidente prejuízo financeiro. [...].

Portanto, sob a ótica da argumentação dos Agravantes, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à Norma Infraconstitucional, no caso a Lei Complementar Municipal nº 06/2014, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.